Tribunal: TJDFT
Processo: 0752922-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO NO SUS. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. TEMA REPETITIVO No 106 STJ. RELATÓRIO MÉDICO. MANIFESTAÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO TÉCNICO AO JUDICIÁRIO - NATJUS NÃO FAVORÁVEL. IMPRESCINDIBILIDADE DOS MEDICAMENTOS NÃO DEMONSTRADA. NÃO PREENCHIDOS OS REQUISITOS AUTORIZADORES DA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp 1657156/RJ, fixou, por meio do Tema 106, os requisitos cumulativos para fornecimento de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS: “i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.”
2. In casu, a agravante não logrou demonstrar a imprescindibilidade ou a necessidade dos medicamentos, em oposição aos tratamentos já padronizados disponíveis, além de não ser considerado, seu atual estado de saúde, como urgência ou emergência médica.
3. Havendo nota técnica do NATJUS desfavorável ao fornecimento dos medicamentos para o tratamento da parte autora e não estando preenchidos os requisitos autorizadores da tutela de urgência, deve ser indeferida a medida antecipatória pleiteada.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.